Tribunal: STF
Processo: ARE 1432037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. 1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONHECIDA, POR UNANIMIDADE. 2. A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 351/2017, NA MEDIDA EM QUE INSTITUIU PARCELA ÚNICA PARA A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS DOS CARGOS MILITARES ESTADUAIS, RESTOU POR SATISFAZER O DESIDERATO PREVISTO NO ART. 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS, EMBORA SOB A DENOMINAÇÃO DE SOLDO, ATENDEU O NÚCLEO DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL, QUE RESIDE EM ASSEGURAR QUE TODA A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AOS CARGOS SEJA CONCENTRADA EM UMA ÚNICA PARCELA. REJEITADA, NESSES TERMOS, POR MAIORIA DE VOTOS, A ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 351/2017. 3. UMA VEZ ASSENTADA, PELO COLEGIADO. A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM DEBATE E SENDO CERTO QUE DIREITO À PARIDADE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO A SUBSÍDIO, BEM ASSIM QUE A IMPUGNAÇÃO À PROGRESSÃO FUNCIONAL IMPLANTADA NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR NÃO GUARDA CORRELAÇÃO COM O INSTITUTO DO SUBSÍDIO, TEM-SE QUE A PRETENSÃO INJUNCIONAL NÃO MERECE ACOLHIMENTO. 4. ORDEM DENEGADA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente